Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTOS ANTERIORES Á SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. FATO IMPETIVO A SER VENTILADO NA RESPOSTA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo judicial, que lhe presta certeza, liquidez e exigibilidade.
2. A alegação de fato impeditivo do direito autor e existente ao tempo da propositura deve, necessariamente, ser ventilada na contestação, sob pena de preclusão. Já compensação compreende a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis em favor do respectivos credores e devedores. Se os locatários entendiam que a dívida seria menor, porque pagaram parte extrajudicialmente, mas nada alegaram em sua defesa dentro do processo de conhecimento, não podem pretender fazê-lo na fase de cumprimento. A falta de certeza e exigibilidade do crédito que se alega possuir afasta a possibilidade de compensação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.